Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-72.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010490-72.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE REIS DA SILVA - CPF: 051.811.841-03 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0002-04 (RECORRIDO), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recorrente:
Elaine Reis da Silva

Recorrido
:

Instituto Machado Pereira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ALEGADO ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais cumulada com restituição de valores decorrente de procedimento estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia decorrente de alegada falha em procedimento estético pode ser processada no âmbito do Juizado Especial ou se a necessidade de prova pericial especializada afasta a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais destina-se ao julgamento de causas de menor complexidade, orientado pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

4.

A controvérsia envolve discussão técnica acerca da origem das lesões estéticas e físicas alegadas pela autora, exigindo análise especializada para apuração de eventual falha no procedimento, na intervenção corretiva ou de influência das condutas adotadas no pós-operatório.

5.

A solução da lide depende de prova pericial médica apta a esclarecer questões técnicas incompatíveis com o rito célere dos Juizados Especiais.

6.

A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova necessária à solução do litígio, conforme entendimento consolidado do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de produção de perícia técnica quando indispensável ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

8.

A necessidade de prova técnica especializada impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial médica especializada afasta a competência do Juizado Especial Cível.

2.

A complexidade da causa é aferida pela natureza da prova necessária à solução da controvérsia.

3.

Demandas envolvendo discussão técnica sobre falha em procedimento estético são incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais quando dependentes de perícia especializada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.099/1995, artigo 2o, artigo 3o, artigo 46, artigo 51, inciso II, e artigo 55. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII. Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado
n° 1002389-40.2023.8.11.0005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 01/09/2025
; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1073518-83.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recorrente:
Elaine Reis da Silva

Recorrido
:

Instituto Machado Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Elaine Reis da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais Cumulada com Restituição de Valores.

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (Id.

361522390
):
reconheceu a incompetência do juizado em razão da

necessidade de produção de prova pericial complexa, e, por consequência,
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
361522392
):
requer a anulação da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à ação.

Contrarrazões
(
Id.
361522395
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recorrente:
Elaine Reis da Silva

Recorrido
:

Instituto Machado Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Elaine Reis da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais Cumulada com Restituição de Valores.

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (Id.

361522390

):
reconheceu a incompetência do juizado em razão da

necessidade de produção de prova pericial complexa, e, por consequência,
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
361522392
):
requer a anulação da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à ação.

Contrarrazões
(
Id.
361522395
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1010490-72.2025.8.11.0045

Recorrente:
Elaine Reis da Silva

Recorrido
:

Instituto Machado Pereira

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Elaine Reis da Silva
contra a sentença que, nos autos da presente ação de
Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais Cumulada com Restituição de Valores
ajuizada em face de
Instituto Machado Pereira
, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processamento do feito, julgando-o extinto sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que, em 24/09/2024, submeteu-se a procedimento estético denominado
brow lifting
, mediante pagamento de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), realizado nas dependências da requerida.

Sustenta que o procedimento resultou em cicatrizes extensas e irregulares, em desconformidade com o resultado prometido. Afirma que, diante do resultado insatisfatório, retornou ao estabelecimento, o qual realizou nova intervenção corretiva, que teria agravado o quadro, ocasionando deformidade visível na região da sobrancelha, além de sintomas físicos, tais como dores, ardência, tremores e episódios de paralisia temporária.

Relata que buscou avaliação de outro profissional, o qual indicou a necessidade de tratamento corretivo especializado, incluindo procedimentos a laser e eventual Blefaroplastia. Diante da recusa da requerida em custear integralmente o tratamento corretivo, ajuizou a presente ação, postulando restituição dos valores pagos, indenização por danos materiais, danos estéticos e danos morais.

A requerida, por sua vez, sustenta a inexistência de falha técnica, a adequação do procedimento realizado, a boa-fé objetiva da empresa, bem como a existência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela autora. Aduz, sobretudo, que o resultado insatisfatório decorreu de condutas atribuídas à própria autora no período pós-operatório, consistentes na utilização de “Kollosil” diretamente sobre a cicatriz, aplicação de ácido salicílico sem prescrição médica, realização de hiperpigmentação superficial após a cirurgia e retirada tardia dos pontos em local diverso do estabelecimento responsável.

A controvérsia central do presente feito diz respeito à competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda indenizatória decorrente de procedimento estético.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema dos Juizados Especiais foi concebido para proporcionar uma prestação jurisdicional célere e simplificada, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95: "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação."

Nesse contexto, o artigo 3o da mesma lei estabelece a competência dos Juizados Especiais para as causas de menor complexidade, enquanto o artigo 51, II, prevê a extinção do processo sem julgamento do mérito quando for reconhecida a incompetência territorial ou em razão da matéria.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que a controvérsia não se resume à simples constatação visual de um resultado estético insatisfatório. Ao contrário, a própria narrativa das partes evidencia uma disputa técnica de considerável profundidade, que envolve questões que transcendem a mera apreciação documental.

A questão central da demanda não pode ser resolvida sem o auxílio de conhecimento técnico especializado. Discute-se se o resultado estético insatisfatório decorreu de falha técnica no procedimento original, de falha na intervenção corretiva, de condutas da própria paciente no pós-operatório ou de uma combinação de todos esses fatores, circunstância que exige a realização de perícia médica especializada.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". Assim, ainda que o direito material invocado seja de fácil compreensão, se a prova necessária para sua demonstração for complexa, afasta-se a competência dos Juizados Especiais.

Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de perícia quando esta se mostra imprescindível para a elucidação dos fatos. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor não implica na dispensa de provas técnicas complexas quando estas são necessárias para a adequada solução da lide.

No caso em tela, ainda que considerados verdadeiros os fatos narrados pela recorrente, a complexidade técnica da matéria impediria o julgamento do mérito sem a realização de perícia especializada, mantendo-se, portanto, a incompetência do Juizado Especial.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para
verificar a autenticidade das alegações da autora.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que a complexidade da matéria, envolvendo suposto erro médico que resultou em morte intrauterina, exigiria perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas que necessitam de prova pericial; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela extinção do processo após a instrução probatória sem prévia manifestação sobre a necessidade de perícia; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento direto do mérito pela Turma Recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa (até 60 salários mínimos) e pela matéria, não sendo afastada pela necessidade de produção de prova pericial, conforme IRDR no 85560/2016 do TJMT e art. 10 da Lei no 12.153/2009. 4. A determinação de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, mas amplia o conteúdo probatório disponível para a formação da convicção do juízo, especialmente quando existem pontos controvertidos que precisam ser esclarecidos por meio de análise técnica. 5. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) exige que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no caso, pois existem contradições e dúvidas sobre aspectos técnicos que precisam ser esclarecidos por meio de prova pericial indireta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e pela matéria, não sendo afastada pela necessidade de produção de prova pericial, conforme IRDR no 85560/2016 do TJMT. 2. A prova pericial indireta, realizada por meio da análise de documentos já existentes nos autos, é compatível com o rito dos Juizados Especiais e pode ser determinada para esclarecer pontos controvertidos em casos de suposto erro médico." (...) (N.U 1002389-40.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE EM CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pela Taxa Selic, conforme nova redação do art. 406, § 1o, do CC dada pela Lei no 14.905/24. Foi ainda indeferido o pedido de declaração de inexistência do débito discutido (R$ 81,36). A autora recorre visando à majoração da indenização e aplicação da Súmula 43/STJ. A reclamada, por sua vez, ingressa com recurso sustentando existência de relação jurídica, inexistência de dano moral e desproporcionalidade no valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se a inscrição em órgão de proteção ao crédito deu causa a dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia grafotécnica inviabiliza o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação de controvérsia acerca da autenticidade de assinatura em termo de transferência de titularidade, impugnada de forma específica pela autora, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para a solução do litígio. A prova grafotécnica é incompatível com o procedimento célere e informal dos Juizados Especiais, conforme o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, razão pela qual se impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. O entendimento é pacificado nos Juizados Especiais quanto à aferição da complexidade da causa com base no objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. A jurisprudência e enunciados aplicáveis, inclusive a Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT, reconhecem que alegações de fraude em contrato com contestação da autenticidade da assinatura exigem apuração técnica incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: A necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade de assinatura em contrato torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido. A incompetência absoluta do Juizado Especial pode ser declarada de ofício, mesmo em sede recursal, quando evidenciada a necessidade de prova técnica especializada. (...) Conclusão no 9 da 1a Turma Recursal do TJMT (N.U 1073518-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026